Tribunal: TJDFT
Processo: 0751607-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751607-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILTO FONSECA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROMILTO FONSECA LEITE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0713090-08.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida consistente em determinar que o agravado forneça o medicamento INEBILIZUMABE 100 mg/ml ao agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica (ID no 177625711 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 54092799), o agravante requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com INEBILIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. Na decisão de ID no 54136268, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi colacionada aos autos (ID no 181201701), sendo exarado posicionamento desfavorável à demanda. Em contrarrazões (ID no 54882862), o agravado requer o desprovimento do recurso. Em manifestação (ID no 57093199), a 12a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. Nos IDs no 57023398 e 58078697, foram colacionadas aos autos novas decisões do Juízo de origem, em que foi recebida emenda à inicial para substituir o medicamento solicitado para o RITUXIMAB 500mg/50ml, aplicação endovenosa, bem como foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência relativo ao fornecimento do referido fármaco. Dessa forma, com base no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias – já consideradas as prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública, manifestar-se sobre a possível perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, requerendo o que entender de direito, em razão do aditamento à petição inicial, que alterou objeto do processo principal para medicamento diverso do postulado nos presentes autos (do medicamento INEBILIZUMABE 100 mg/ml para o fármaco RITUXIMAB 500mg/50ml). Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador